Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Crime contra a ordem tributária. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Súmula vinculante 24 do stf. Inaplicabilidade da prescrição retroativa antes do recebimento da denúncia. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Recurso interposto pela Defesa, em sede de execução penal, contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, antes do recebimento da denúncia.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida com termo inicial anterior à constituição definitiva do crédito tributário.
III. Razões de decidir.
3. O prazo prescricional dos crimes contra a ordem tributária do art. 1o da Lei no 8.137/1990 inicia-se apenas com o lançamento definitivo do crédito tributário, conforme a Súmula Vinculante no 24 do STF.
4. A Lei no 12.234/2010, que alterou o art. 110, §1o, do Código Penal, impede o reconhecimento da prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia.
5. Após o trânsito em julgado da condenação, compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal apreciar eventual causa extintiva da punibilidade, como a prescrição.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CP, arts. 109, IV, e 110, §1o; Lei no 8.137/1990, art. 1o; Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 66, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 24; STF, HC 85.051/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, DJ 1o.7.2005; STF, HC 81.611/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 13.5.2005; STF, ARE 1.031.806 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 30.6.2017, DJe 14.8.2017; TJDFT, Acórdão 1968935, 0712537-80.2021.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 13.2.2025, DJe 27.2.2025; TJDFT, Acórdão 1961432, 0744006-45.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, j. 29.1.2025, DJe 12.2.2025.